Tribunal: TJMT
Processo: 1035249-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035249-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALVES DE SOUZA MORAES - CPF: 393.592.981-15 (APELANTE), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BENEDITA GONCALVES DE SOUZA MORAES - CPF: 393.592.981-15 (APELADO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –
PREJUDICIAL REJEITADA
-
APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI No 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE –
DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA -
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
D
os documentos emitidos pela
Administração

Pública
, na prática de seus atos –
RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS.

1.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2.

Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio.

3.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

4.

O
entendimento exarado pela doutrina e jurisprudência é o de que os documentos emitidos pela
Administração

Pública
, na prática de seus atos, possuem
presunção
de
veracidade
, ou seja, até que se faça prova contrária, os fatos ali expostos deverão ser considerados verdadeiros.

5.

Prejudicial rejeitada. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1035249-59.2018.8.11.0041

APELANTES:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

BENEDITA GONÇALVES DE SOUZA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

BENEDITA GONÇALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
Município de Cuiabá/MT
e por
Benedita Gonçalves de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da desta Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1035249-59.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenado o Município ao pagamento a título de indenização, do montante concernente a conversão em pecúnia de 6 meses de licença-prêmio não usufruída, referente aos quinquênios 2003/2007 e 2008/2012.

A Apelante,
Benedita Gonçalves de Souza,
em síntese, argumenta que, deve ser modificada o ato sentencial, por não ter sido reconhecido a procedência total da ação, uma vez que, em seu período laboral não houve gozo das questionadas licenças, conforme pré-estabelecido em legislação municipal.

Afirma que, o fato de o Município ter juntado
documento totalmente manipulável, vulnerável e unilateral, sem qualquer assinatura de sua parte,
caracteriza um documento produzido (montado) por demanda, tão somente para atender a defesa da ação, resultando em ausência de idoneidade, capaz de demonstrar a realidade dos fatos.

Reforça, ademais que, não houve gozo das licenças porque toda vez que tentou usufruir, foi impedida pela falta de contingente, ou seja, não havia professores suficientes para substituí-la.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reconhecido todos os pedidos de indenização, consistente na
conversão em pecúnia das licenças-prêmios.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID 56740466.

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
, em sede de suas razões recursais de apelo, defende que, há prescrição do fundo de direito, pois, o
artigo 58, II, da Lei Orgânica do Município admitia a conversão em pecúnia da licença-prêmio, mediante expressa opção ou requerimento do servidor, contudo,
em 14.5.2003, tal dispositivo foi alterado, bem como
foi expressamente suprimido pelo art. 192 da Lei Complementar Municipal n. 093/2003.

Diante desse contexto, alega que,
a violação ao direito autoral teria ocorrido no ano de 2003, com a extinção do referido instituto. Por isso que, ajuizada a ação somente em 25/02/2013, encontra-se ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, atingindo o fundo do direito.

Acrescenta que, não se pode considerar que o lapso temporal prescricional se inicia somente com a aposentadoria, uma vez que, no caso, o benefício foi expressamente revogado pela legislação.

Ressalta que,
não se pode alegar que teria renunciado ao prazo prescricional, uma vez que tal instituto, previsto no Código Civil, não se aplica aos entes de direito público, pelo fato de aquele diploma prevê regras essencialmente privatistas.

Para tanto, menciona, ainda, que, em face do princípio da legalidade, da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, a renúncia à prescrição, consumada em favor da Administração Pública, não pode ser realizada por qualquer agente público sem lei que preveja expressamente a sua competência para tanto,
razão pela qual requer que seja acolhida a prescrição.

No mérito, sustenta que, a licença-prêmio dos servidores municipais da educação é reconhecida pela Lei Ordinária n. 4.594/04.

Em seu entender, a referida matéria só poderia ser tratada por Lei Complementar, o que,
resulta em uma invasão de competência
, incidindo no vício de inconstitucionalidade formal. Dessa forma,
eivada de vício que a torna ilegal em sentido amplo, a Lei no 4.594/04 não pode ser aplicada ao caso, devendo ser observada a LC n. 093/2003
que revogou o benefício
.

Garante que,
Benedita Gonçalves de Souza,
não adquiriu o direito à licença prêmio no período de 2002-2007, até porque servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Por fim, aduz que, a Portaria SMGE no 353/2013, que regulamenta o gozo das licenças prêmios, disciplina a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, sendo que os servidores que vão se aposentar devem requerer o benefício enquanto estiverem em atividade para usufruir, sob pena de se entender que eles renunciaram ao gozo do benefício, como é o caso dos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID 56750462.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 619940952
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

De início, registro que
não prospera a prejudicial de mérito suscitada pelo Munícipio de Cuiabá/MT
, pois, conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a Apelada foi aposentada no ano de 2017, conforme publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 1.091 de 16 de abril de 2017, pelo ato no 051/2017 do Prefeito do Município, de forma que, não se cogita a prescrição à pretensão das verbas pleiteadas, já que o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto a servidora se encontrava em atividade, uma vez que, poderia, a qualquer tempo, fruir dos benefícios, passando a transcorrer para efeito de indenização,
somente a partir da aposentadoria
, verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25-4-2012, DJe 2-5-2012). [Destaquei]. [Destaquei]

Por essas razões,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
Município de Cuiabá/MT
e por
Benedita Gonçalves de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da desta Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1035249-59.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenado o Município ao pagamento a título de indenização, do montante concernente a conversão em pecúnia de 6 meses de licença-prêmio não usufruída,
referente aos quinquênios 2003/2007 e 2008/2012.

No mérito do apelo, sustenta o Município Apelante que,
a licença-prêmio dos servidores municipais da educação é reconhecida pela Lei Ordinária n. 4.594/04.

Em seu entender, a referida matéria só poderia ser tratada por Lei Complementar, o que,
resulta em uma invasão de competência
, incidindo no vício de inconstitucionalidade formal, de modo que,
eivada de vício que a torna ilegal em sentido amplo, a Lei no 4.594/04 não pode ser aplicada ao caso, devendo ser observada a LC n. 093/2003
que revogou o benefício
.

Garante que,
Benedita Gonçalves de Souza,
não adquiriu o direito à licença prêmio no período de 2002-2007, até porque servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Por fim, aduz que, a Portaria SMGE no 353/2013, que regulamenta o gozo das licenças prêmios, disciplina a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, sendo que os servidores que vão se aposentar devem requerer o benefício enquanto estiverem em atividade para usufruir, sob pena de se entender que eles renunciaram ao gozo do benefício, como é o caso dos autos.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicação da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá (Lei no 4.594, de 2 de julho de 2004), em detrimento das disposições da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá
, no que se refere à licença-prêmio.

No que tange ao direito do benefício, assevero que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas, apenas, divisão de competências.

A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, Lei no 4.594, de 2 de julho de 2004, muito embora de natureza ordinária, está autorizada a disciplinar a matéria, por disposição expressa da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, do Município de Cuiabá. Veja-se:

Art. 142. O Município deverá elaborar seu plano de Educação, de duração plurianual visando à articulação, integração e desenvolvimento da educação, buscando:

[...]

V - elaborar estatuto e plano único de carreira para todos os profissionais do magistério.

Nesse sentido, não obstante o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cuja natureza é de lei complementar, por exigência da própria Lei Orgânica do Município de Cuiabá (artigo 26, VI, c/c artigo 23, II) - tenha extinguido a licença-prêmio (artigo 192), nada impede que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação a preveja para o seu círculo restrito de incidência. Aplica-se, aqui, portanto, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia.

A matéria é pacífica neste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE CUIABÁ — LICENÇA -PRÊMIO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados. Sentença retificada em parte.

(N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16-7-2019, publicado no DJE 25-7-2019).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — REJEITADA — SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO — LICENÇA-PRÊMIO — APARENTE CONFLITO DE NORMAS — LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ QUE GARANTE O USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO — ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE — INDEFERIMENTO TÁCITO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito líquido e certo deve ser exibido de plano, e dessa forma perfeitamente possível, diante dos documentos acostados aferir a plausibilidade do direito, se há ou não o direito líquido e certo, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da licença prêmio, qual seja, o cumprimento do quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal. A aplicação de Parecer da Procuradoria Geral do Município, contrário ao propósito dos impetrantes, configura concretude manifesta da denegação administrativa, apta à impetração.

2. A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá prevalece sobre o Estatuto dos Servidores Públicos por tratar-se de norma específica, que se aplica em detrimento das gerais. Comprovada a prestação de efetivo exercício público pelo prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos, deve ser reconhecido o direito à percepção de licença-prêmio.

(Ap 26248/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 25/09/2012).

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 44731/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 15 de março de 2016). [Com itálico no original].

[...] Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594/2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença–prêmio. Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados. [...]. Recurso provido em parte.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 126014/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de junho de 2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA-PRÊMIO — APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI No 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE — DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Em havendo antinomia jurídica a norma especial deverá prevalecer sobre a norma geral, de acordo com o critério da especialidade. Uma vez que o servidor público municipal preencheu os requisitos necessários para o benefício da licença-prêmio, faz jus ao reconhecimento de seu direito, em aplicação ao previsto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 85557/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 22 de abril de 2014).

Feito esse breve esclarecimento, tenho que agiu corretamente o Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque, a servidora de forma parcial faz
jus
aos valores pretendidos na inicial, sendo imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido:

[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração.

(STJ, Segunda Turma, AREsp 1586046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA
POR
Benedita Gonçalves de Souza)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

A Apelante,
Benedita Gonçalves de Souza,
em síntese, argumenta que, deve ser reformado o ato sentencial, por não ter sido reconhecido a
procedência total da ação,
uma vez que, em seu período laboral não houve gozo, tampouco, indenização das questionadas licenças, conforme pré-estabelecido em legislação municipal.

Afirma que, fazer
jus
aos quinquênios 1987 a 1992, 1993 a 1997, 1998 a 2002, 2003 a 2007, 2008 a 2012 e 2013 a 2017.

Para melhor análise, registro trechos da sentença recorrida:

Pois bem, a parte autora pleiteia por 06 períodos aquisitivos. Todavia, o requerido fez juntar ao feito comprovantes, friso,
não refutados pela autora
, de que ela usufruiu o período inerente aos quinquênios 87/92 e 97/02 (respectivamente portarias n.o Portaria n° 224/93 e 661/2016/GS/SME) e foi indenizada, conversão de licença prêmio em valor pecuniário, referente ao quinquênio 92/97, nos termos da Portaria n. 252/2000, conforme se extraído de sua ficha funcional. (Sem negrito no original)

Diante desse cenário, alega que, o fato de o Município ter juntado
documento totalmente manipulável, vulnerável e unilateral, sem qualquer assinatura de sua parte, caracteriza um documento produzido (montado) por demanda, tão somente para atender a defesa da ação
, resultando em ausência de idoneidade, capaz de demonstrar a realidade dos fatos.

Reforça, ademais que, não houve gozo das licenças porque toda vez que tentou usufruir, foi impedida pela falta de contingente, ou seja, não haviam professores suficientes para substituí-la.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reconhecido todos os pedidos de indenização, consistente na
conversão em pecúnia das licenças-prêmios.

Feitas essas ponderações, cumpre registrar que,
o entendimento exarado pela doutrina e jurisprudência é o de que os documentos emitidos pela
Administração

Pública
, na prática de seus atos, possuem
presunção
de
veracidade
, ou seja, até que se faça prova contrária, os fatos ali expostos deverão ser considerados verdadeiros.

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. [...] Quanto ao alcance da presunção, cabe realçar que ela existe, com as limitações já analisadas, em todos os atos da Administração, inclusive os de direito privado, pois se trata de prerrogativa inerente ao Poder Público, presente em todos os atos do Estado, qualquer que seja a sua natureza. Esse atributo distingue o ato administrativo do ato de direito privado praticado pela própria Administração.

(in Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 183-184).

Analisando detidamente os autos, verifico que
razão não assiste a Apelante
,
uma vez que, por meio do ID 56748991, consta documento juntado pelo Município de Cuiabá/MT, certificando que, à época, a Recorrente gozou do
benefício da licença-prêmio, referente aos quinquênios 1987 a 1992, 1997 a 2002, bem como houve a conversão de licença prêmio em valor pecuniário do período de 1992 a 1997.

De fato, não houve prova em contrário para superar a referida presunção de veracidade do documento emitido pela Administração Pública Municipal, razão pela qual, no
s termos do art.
373
, inciso
I,
do
CPC
, a improcedência do pedido inicial se impõe.

À título de reforço, argumentativo, a Apelante juntou folhas de cheques de anos específicos (1992, 1997, 2002, 2007, 2012 e 2017) e, como se pode observar da sua ficha funcional
(ID 56748991)
, por vezes, a
conversão de licença prêmio em valor pecuniário foi realizada em ano diverso. Veja-se:

Documento/

Legislação

Publicação/

Data do Documento

Descrição

Port. N. 252/00

18/04/2000

Deferir pedido de licença-prêmio à servidora, cabendo ao órgão competente efetuar o pagamento, de acordo com a disponibilidade do caixa, tendo o direito de receber em espécie 03(três) meses e licença-prêmio não gozados, quinquênio 92/97 (1a cadeira), conforme parecer jurídico n. 0665/00/ASSJUR-SMA. OBS: conforme ficha financeira foram pagas na folha do mês de janeiro de 2000.

Por fim, quanto ao quinquênio 2013 a 2017, mantenho o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo:

a parte autora não completou o quinquênio necessário referente ao período que antecedeu sua aposentadoria, o que por si só afasta o benefício pretendido referente ao período de 2013/2017
, posto que a aposentadoria da autora se deu antes de ter completado o último período aquisitivo. [Destaquei].

Além do que, o juiz afirma que no momento oportuno a Autora, ora Apelante não refutou tais documentos, ou não trouxe prova em contrário.

Por essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito e
NEGO PROVIMENTO
apelo interposto pelo Município de Cuiabá.
NEGO PROVIMENTO
, ainda, ao recurso interposto por
Benedita Gonçalves de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021